Tribunal: TJBA
Processo: 0008204-85.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0008204-85.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS ARRUDA BATISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

E
menta
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 1.214 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por MARCOS ARRUDA BATISTA contra Acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação apenas para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, mantendo a sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), com pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 1.214 do STJ quanto à obrigatoriedade de redução proporcional da pena-base quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

4. Não há vício a ser sanado. O acórdão embargado apreciou todas as questões aventadas pelo embargante e as decidiu de maneira congruente.

5. A fundamentação do acórdão no sentido de que manteria a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão, mesmo afastando um vetor judicial como desfavorável, não implica em omissão por inobservância do Tema 1.214 do STJ. O cálculo da pena considerou a fração de 1/8 (um oitavo) para aumentar a pena-base pela incidência de três circunstâncias judiciais, mantendo a pena no montante adequado.

6. O acórdão embargado aplicou o critério jurisprudencial consolidado de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada para cada circunstância judicial desvalorada, correspondendo a 2 (dois) anos e 3 (três) meses por vetor negativo. Com a subsistência de três vetores desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), a parametrização em 18 (dezoito) anos de reclusão permanece adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta.

7. Os embargos encerram nítido escopo de rediscussão da causa, finalidade para a qual não se prestam.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já apreciada pelo tribunal. 2. Não há omissão quando o acórdão, ao afastar circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, recalcula a pena-base considerando os vetores remanescentes e mantém a reprimenda por entendê-la adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 620; CP, arts. 59, 61, II, "c", e 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.214, REsp 2.058.971-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0008204-85.2011.8.05.0146
em que figura como
Embargante
MARCOS ARRUDA BATISTA
e como EMBARGADO Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora